Tribunal: TJMT
Processo: 1004579-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004579-54.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), MARIA CASSIA COUTO MARTINELLI - CPF: 353.502.531-15 (AGRAVANTE), ANTONIO MARTINELLI - CPF: 349.747.689-72 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE OSWALDO THEOBALDO FERREIRA registrado(a) civilmente como OSWALDO THEOBALDO FERREIRA - CPF: 018.119.758-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO OSWALDO THEOBALDO FERREIRA registrado(a) civilmente como OSLAN TEOBALDO FERREIRA - CPF: 242.500.310-04 (AGRAVADO), JOAO LISTER PEREIRA - CPF: 364.636.206-53 (ADVOGADO), FRANCISCO GENESIO BESSA DE CASTRO - CPF: 163.738.802-06 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO LOURENCO DE SOUZA - CPF: 018.907.388-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL LOPES STORTO - CPF: 044.453.998-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN SILVIA ZANGIROLAMI LOPES - CPF: 060.448.468-22 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON BUENO - CPF: 025.400.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSWALDO THEOBALDO FERREIRA (AGRAVADO), LUCIA DE FATIMA ZANGIROLAMI SOUZA - CPF: 101.196.908-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIEDSON CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 019.016.931-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA MORAES SANTOS - CPF: 844.127.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSWALDO THEOBALDO FERREIRA registrado(a) civilmente como OSWALDO THEOBALDO FERREIRA - CPF: 018.119.758-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – LIMINAR CONCEDIDA POR DECISÃO DO TJMT – EXCEÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA – INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – IMISSÃO DE POSSE CUMPRIDA HÁ MAIS DE 5 ANOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO
– AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – MERA DISCORDÂNCIA COM A APRECIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS E COM O DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUSSÃO DO
MÉRITO RECURSAL –
ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARIA CASSIA COUTO MARTINELLI e ANTONIO MARTINELLI

contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por eles
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória”
(Proc. no 0002651-74.2014.8.11.0020), ajuizada contra os agravantes e também contra DORIEDSON CAVALCANTE DA SILVA e JOÃO BATISTA MORAES pelo
ESPÓLIO DE OSWALDO THEOBALDO FERREIRA
,
indeferiu os pedidos formulados pelos réus/
embargantes/
agravantes na peça contestatória, em que almejavam o reconhecimento “
de extinção da ação por ausência de individualização da área reivindicada; reconhecimento da exceção de usucapião e indevida posse dos autores na área reivindicada
”, destacando que “
no curso do andamento processual foram formulados – analisados e rechaçados – ao menos 07 (sete) pedidos diversos do requerido Antônio Martinelli nesse sentido
”, e não tendo sido apresentado “
qualquer fato que, a priori, possa ensejar a alteração do decisum”,
manteve inalterada a decisão que deferiu a imissão do Espólio de Oswaldo Theobaldo Ferreira na posse do imóvel objeto da lide, matriculado sob o no 11.778 junto ao SRI da comarca de Alto Araguaia/MT (cf. Id. no 139884912 dos autos de origem).

Os embargantes alegam que o acórdão embargado padece de omissão, na medida em que foi indeferido, na sessão de julgamento, o pedido de sustentação oral formulado mediante preenchimento da guia de sustentação oral, e não constou do acórdão embargado a fundamentação sobre o indeferimento.

Ademais, é “
nulo de pleno direito”
o julgamento sem deferimento do pedido de sustentação oral, pois “
é cabível a sustentação no Agravo de Instrumento que verse sobre tutelas provisórias – ou seja, aquelas requeridas e decididas com base no artigo 300 e seguintes do CPC
”.

Afirmam, ainda, que não consta do acórdão embargado
“nenhum fundamento (...) relativo ao julgamento em bloco do processo”,
e sequer foram anunciados quais processos estariam sendo julgados “em bloco”, de modo que não era possível aos procuradores presente à sessão levantar questões de ordem, ou seja, houve violação do princípio constitucional da publicidade.

Alegam, ainda, que o acórdão padece de omissão, também, quanto aos “
elementos trazidos à turma julgadora
”, como é o caso do
“fato de o próprio agravado contestar sua própria delimitação da área, que deu origem à imissão antes concedida”,
e quanto à tese de que houve cumprimento de medida fora dos limites.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas (cf. Id. n. 219224673).

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 220787158).

É o relatório.

Cuiabá, 30 de agosto de 2024.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, e, sim, vinculado às hipóteses prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas específicas, não devem ser interpretados de modo plurívoco, numa abrangência léxica consoante todos os possíveis significados denotativos, mas sim conforme a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se aponte a presença de uma ou outra hipótese quando ausente fundamento jurídico idôneo a demonstrar que o alegado vício é passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

Basta rápida leitura das razões recursais para se constatar que o autor/embargante interpôs estes declaratórios não para apontar propriamente omissão, contradição ou obscuridade, mas para impugnar o indeferimento do pedido de sustentação oral formulado durante a sessão de julgamento, bem como, o julgamento em bloco do recurso, além de manifestar o seu descontentamento, sob o pretexto da alegação de omissão, com a conclusão decisória que foi contrária aos seus interesses.

Quanto aos primeiros ponto, só por conta desse tropeço postulatório – emprego do recurso de embargos de declaração para suscitar possível nulidade do julgamento por cerceamento de defesa – já estaria autorizado o não conhecimento da interposição recursal manejada fora das hipóteses legais de admissibilidade (CPC, art. 1.022, I a III), afinal, repito, uma vez verificado que o advogado do ora embargante se limitou a manifestar no dia da sessão o interesse em realizar a sustentação oral, não tendo utilizado das ferramentas adequadas para formalizar o intento (CLICKJUD), indeferi o pedido de sustentação oral formulado pelo advogado do autor/apelado/embargante durante a sessão de julgamento, e, caso a parte não concorde com a posição adotada e a interpretação dada às normas jurídicas atinentes a matéria, e deseja rediscutir o entendimento desta eg. Turma Julgadora quanto às possibilidades de sustentação oral, e quanto ao julgamento em bloco dos recursos, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração.

Em todo caso, até para que não se alegue novamente, nessa mesma linha anômala postulatória, violação à ampla defesa, reafirmo, aqui, o entendimento de que “
os pedidos de sustentação oral deverão ser realizados exclusivamente por meio da utilização da ferramenta da plataforma do sistema CLICKJUD, consoante dispõe o art. 3o, I, da mencionada Portaria no 298/2020-PRES, e não via petição nos autos eletrônicos
” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RED no 1002813-35.2016.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 09/03/2022, publicado no DJE 15/03/2022).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – REPETIÇÃO DE COORDENADA – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO EM DOCUMENTO ANEXO – CORREÇÃO VIÁVEL – NULIDADE DO ACÓRDÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SUSTENTAÇÃO ORAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PEDIDO REGULARMENTE FORMALIZADO – FERRAMENTA DISPONIBILIZADA NO CLICKJUD – INSCRIÇÃO – ÔNUS DO REQUERENTE – INFORMAÇÕES E SITE DISPONIBILIZADOS POR CERTIDÃO DA SECRETARIA - PRELIMINAR REJEITADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - CLARA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA LIDE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme certidão constante do ID 130218792, havendo interesse na sustentação oral, além do pedido de transferência da pauta virtual para a de videoconferência, o interessado, no prazo estabelecido na Portaria n. 298/2020-PRES, deve inscrever-se por meio da ferramenta CLICKJUD nos termos da Portaria n. 353/2020-PRES. (...).” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RED no 1005539-78.2022.8.11.0000, Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 27/07/2022, publicado no DJE 29/07/2022)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO PRESTAMISTA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - NULIDADE DO JULGAMENTO - ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS. (...). Na hipótese, não ficou demonstrada a alegada nulidade do julgamento do acórdão, uma vez que o Embargante foi intimado da pauta de julgamento por videoconferência, inclusive foi cientificado de que o pedido de sustentação oral deve ser requerido exclusivamente pela ferramenta Clickjud e, por essa razão, não há falar em omissão no julgado.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RED no 1020548-17.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 20/04/2022, publicado no DJE 02/05/2022)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL DEFERIDO – TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA A PRÓXIMA SESSÃO – NÃO UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA ADEQUADA - NULIDADE DO JULGAMENTO – AFASTADA –RECURSO REJEITADO.
In casu
, não há o que se falar em nulidade do julgamento, pois, ainda que não houvesse a intimação da parte acerca da data da sessão, conforme inteligência do art. 4o, II, §3o, da Portaria n. 298/2020-PRES, deste e. Tribunal, os processos retirados do plenário virtual serão automaticamente transferidos para a próxima sessão presencial ou por videoconferência, independentemente de despacho ou publicação de nova pauta.

Outrossim, os pedidos de sustentação oral deverão ser realizados exclusivamente por meio da utilização da ferramenta da plataforma do sistema CLICKJUD, consoante dispõe o art. 3o, I, da mencionada Portaria n. n. 298/2020-PRES, e não via petição nos autos eletrônicos. (...)” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RED no 1002813-35.2016.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 09/03/2022, publicado no DJE 15/03/2022)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE - SUSTENTAÇÃO ORAL – DESEJO MANIFESTADO EXCLUSIVAMENTE VIA PETIÇÃO NOS AUTOS ELETRÔNICOS - MEIO INIDÔNEO - INSCRIÇÃO E REQUERIMENTO QUE RECLAMAM O USO DAS FERRAMENTAS ADEQUADAS - INTELIGÊNCIA DAS PORTARIAS 283/2020-PRES E 353/2020-PRES - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU REQUERIMENTO POR MEIO DO APLICATIVO CLICKJUD-MT – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Com a edição da Portaria no. 283/2020-PRES, assegurou-se a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos por videoconferência, desde que houvesse inscrição do patrono interessado e solicitação “em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, a ser encaminhada por meio do endereço eletrônico sustentacaooral@tjmt.jus.br” (art. 3o, inc. I). 2. Mais tarde, essa previsão foi alterada pela Portaria no. 353/2020-PRES, estabelecendo que referida inscrição com o pedido de sustentação deve ser efetivada “exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão. 3. Se apesar de expressamente ciente, a defesa técnica se limita a peticionar nos autos eletrônicos da revisional o desejo de sustentar oralmente, olvidando-se de adotar a ferramenta adequada para atingir o desiderato, deve arcar com o ônus do seu equívoco e ver sacramentado o julgamento da demanda levado a efeito no ambiente virtual” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RED no 1014695-74.2016.8.11.0041, Rel. Desa.

Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 08/11/2021, publicado em 12/11/2021)

Já em relação ao 2o tópico recursal,
escorado na afirmação de que o acórdão embargado padece de
omissão quanto aos “
elementos trazidos à turma julgadora
”, como é o caso do
“fato de o próprio agravado contestar sua própria delimitação da área, que deu origem à imissão antes concedida”,
e quanto à tese de que houve cumprimento de medida fora dos limites, é simplesmente infundada, mendaz e falaciosa, como se nota do simples fato de que, nas razões decisórias, consta o seguinte:

“(...)

A tutela de urgência detém natureza cautelar ou satisfativa, cuja concessão se dará em caráter antecedente ou incidental. Segundo se infere da redação do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos documentos iniciais, o que se vê é que o caso não é típico daqueles que admitem a tutela de urgência antecipada, pois, os réus/agravantes, almejam liminarmente a “
extinção da ação por ausência de individualização da área reivindicada; reconhecimento da exceção de usucapião e indevida posse dos autores (ora agravados) na área reivindicada
”, teses que se apresentam repletas de contradições internas, como, e.g., a existente entre a alegação de urgência agônica da revogação da imissão do Espólio de Oswaldo Theobaldo Ferreira na posse do imóvel objeto da lide, matriculado sob o no 11.778 junto ao SRI da comarca de Alto Araguaia/MT, concedida e cumprida há mais de cinco anos, porque assentada no pressuposto da titularidade do domínio e fundada no direito de sequela, cujo sucesso reclama do reivindicante a prova inequívoca do domínio e a individualização da coisa reivindicanda, além da demonstração do exercício de posse injusta por parte do detentor ou possuidor.

E nesse ponto, o Juízo corretamente entendeu que o pedido de revogação e consequente reintegração dos réus/agravantes na posse do imóvel
“são inerentes ao mérito da causa e, portanto, não podem ser conhecidos neste momento processual”
, concluindo-se, portanto, que, apenas com a análise aprofundada das provas, vertical e horizontalmente, será possível chegar a uma conclusão justa e irrefutável com o direito, sendo temerário dizer, pelo menos neste momento do processo, que a liminar anteriormente concedida aos autores é injusta, e que os réus é quem devem ser reintegrados na posse do imóvel objeto da lide.

Assim, imprescindível que os agravantes se submetam ao
dilatio temporis
necessário à regular instrução do pressente recurso mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa, posto que, a pretensão almejada, se concedida na forma pleiteada, acarretará em antecipação do próprio mérito da demanda.

Ademais, não é verossímil a tese dos agravantes de que a imissão na posse foi cumprida em área diversa do título reivindicado, já que, conforme mencionado na decisão agravada,
“a certidão dos oficiais de justiça indica ter havido o regular cumprimento da medida na área registrada sob o n. 11778, momento em que, inclusive, presente estava o requerido Antônio Martinelli, o qual aquiesceu com a diligência em sua integralidade, acompanhando os meirinhos e os demais profissionais que os acompanhavam (id 64641339, fls. 01/18)”;
por esse motivo, também merece rejeição o inusual pedido de esclarecimento sobre o alcance da posse dos autores.

Vale lembrar que o agravante vindicou a realização da perícia grafotécnica, mas não efetuou o pagamento da diligência, o que acarretou a preclusão da prova pretendida, o que acentua a falta de probabilidade de reversão do quadro estabelecido até o momento.

Por fim, relembro que, ao menos em regra, o posterior reconhecimento de erros de delimitação da área delimitada inicialmente pela parte autora não acarreta a extinção do processo por falta de pressuposto de admissibilidade da ação reivindicatória, já que esse tipo de vício é facilmente sanável.

(...)” (cf. Id. n.

215374162).

Com efeito, é flagrante que a alegada omissão não passou
de subterfugio do embargante para mascarar a intenção de impugnar o que restou decidido e revisar o que foi definido por esta eg. Corte.

Enfim, o v.
acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso
às críticas recursais; assim, reitero a ressalva feita antes no sentido de que, s
e o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os embargos

de declaração,
mantendo inalterado o v. acórdão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024